Tribunal: TJMT
Processo: 1019072-44.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Agravo interno. Omissão. Inexistência. Obscuridade. Incorrência. Ausência de fundamentação idônea quanto hipótese legal de cabimento. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos pela autora contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019072-44.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FRANCISCA APARECIDA MEDEIROS DE AZEVEDO - CPF: 346.788.831-34 (EMBARGADO), WALLISON KENEDI DE LIMA - CPF: 027.652.051-32 (ADVOGADO), IASMIN DAMANN - CPF: 047.793.861-28 (ADVOGADO), CAYO GABRIEL SILVA VIEIRA - CPF: 042.473.421-42 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (EMBARGANTE), ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ALTER ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - EPP - CNPJ: 22.103.116/0001-99 (EMBARGANTE), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), CAYO GABRIEL SILVA VIEIRA - CPF: 042.473.421-42 (ADVOGADO), FRANCISCA APARECIDA MEDEIROS DE AZEVEDO - CPF: 346.788.831-34 (EMBARGANTE), IASMIN DAMANN - CPF: 047.793.861-28 (ADVOGADO), WALLISON KENEDI DE LIMA - CPF: 027.652.051-32 (ADVOGADO), ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

D
ireito processual civil.
E
mbargos de declaração.
Agravo
interno
. O
missão
.
Inexistência
. O
bscuridade
.
Incorrência. Ausência
de fundamentação idônea quanto hipótese legal de cabimento.
E
mbargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de d
eclaração interposto
s
pel
a autora
contra acórdão
que
negou provimento ao agravo interposto pela ré,
para
confirma o acerto da decisão monocrática que negou provimento ao apelo da ré, mantendo a condenação desta ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em decorrência da injusta negativa de cobertura de procedimento médico em caráter de urgência, e deu parcialmente provimento ao apelo da autora
, a fim de
majorar o valor da indenização por danos morais
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber
(i)
se
o acórdão embargado
foi omiss o por não ter enfrenta do
todas as
questões e fundamentos com aptidão de influenciar no desfecho decisório
;

e
(
ii
)

se
restou caracterizado o vício da obscuridade diante da
impossibilida
de de
compreen
der o
conteúdo
do acórdão
ou a solução dada ao caso
.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada
da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4.
O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, sendo exigido e indispensável que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório
.

5
.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

IV. Dispositivo

6
. Embargos de
d
eclaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
R
ecurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

interposto
p
or
FRANCISCA APARECIDA MEDEIROS DE AZEVEDO

contra
o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado,

que nos autos do Recurso de
Agravo Interno interposto nos autos do Recurso de
Apelação Cível
, este
originário
da
ação de

“Ressarcimento de Despesas Médico-Hospitalares c/c Indenização por Danos Morais”
(Proc. nº
1019072-44.2023.8.11.0041
)
, ajuizada
pela embargante contra
SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA

e ALTER ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.
,
à unanimidade,
negou
provimento ao
agravo
interposto pel
a

ré
/embargad
a São Francisco
,
a fim de confirma o acerto da
decisão monocrática
que
negou provimento ao apelo da ré São Franscisco, mantendo a
conden
ação desta
ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em decorrência da injusta negativa de cobertura de procedimento médico em caráter de urgência, e deu parcialmente provimento ao apelo da autora
Francisca para
majorar o valor da indenização por danos morais para 10 mil reais

(cf. Id. n
º

31018488
7
)
.

A
embargante
sustenta

a omissão

d
o acórdão embargado
, pois, di
ante
do acórdão pelo desprovimento do agravo interno
, o caso
exigia a
aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º
,
do CPC
, e, além disso, uma vez que também foi desprovido o apelo interposto pela ré/embargada, é impositiva a majoração da verba honorária em grau recursal.

Alega, ainda, a obscuridade do julgado acerca da indenização por danos morais, pois,
embora o
valor indenizatório tenha sido majorado em grau recursal, e que o
agravo interno tenha sido totalmente
desprovido
, observa-se que o valor atualizado dos danos morais não foi mencionado no acórdão
.

Pede
, pois,
o acolhimento dos embargos
de declaração,
para
que sejam

sanados os vícios indicados

(cf. Id. n
º

311953873
).

A

embargad
a
ofertou
contrarrazões
junto ao
Id. nº
314309378
, pugnando pela rejeição dos declaratórios
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme já relatado, c
uida-se de Recurso de
Embargos
d
e Declaração
interposto p
ela autora
Francisca Aparecida Medeiros
d
e Azevedo
contra o v. acórdão que
,
no
julgamento do
Recurso de Agravo Interno
interposto nos autos do
Recurso de Apelação Cível, este originário da ação de “Ressarcimento de Despesas Médico-Hospitalares c/c Indenização por Danos Morais” (Proc. nº 1019072-44.2023.8.11.0041), ajuizada pela
autora/
embargante
em desfavor de

São Francisco Sistemas
d
e Saúde Sociedade Empresária Ltda
e
Alter Administradora
d
e Benefícios
S.A., à unanimidade, negou provimento ao agravo
interno
interposto pela
operadora/r
é/embargada São Francisco, a fim de confirma o acerto da decisão monocrática que negou provimento ao apelo
por ela interpostos
,
que manteve a conclusão sentencial pela

sua
condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em
razão
da injusta negativa de cobertura de procedimento médico em caráter de urgência, e deu parcialmente provimento ao apelo da autora
, ora embargante,
para majorar o valor da indenização por danos morais para 10 mil reais
.

Os embargos de declaração consistem em instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, sendo que a mera discordância da parte com as razões e/ou conclusão decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses legais de cabimento desta via recursal.

No caso, a

autora/
embargante sustenta a omissão do acórdão embargado, pois,
segundo entende,
diante do desprovimento do agravo interno, o caso exigia a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, e, além disso,
uma vez que também foi desprovido o apelo interposto pela ré, é impositiva a majoração da verba honorária em grau recursal
; a
lega, ainda, a obscuridade do julgado acerca da indenização por danos morais, pois, embora o valor indenizatório tenha sido majorado em grau recursal, e que o agravo interno tenha sido totalmente desprovido, o valor atualizado dos danos morais não foi mencionado no acórdão.

Primeiro, n
os termos da jurisprudência do STJ, “a
aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é

automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime
”
(
STJ -
Segunda Seção
-
AgInt
nos
EREsp
1.120.356/RS, Rel. Ministro
Marco Aurélio
Bellizze
,

julgado em 24/08/2016,
DJe
29/08/2016)
, logo, como, n
a hipótese
dos autos
, não se verific
ou
conduta abusiva ou protelatória
por parte
d
a
O
peradora/r
é/
apelante/agravante
,
o que, embora não tenha sido citado de forma específica no acórdão, é perfeitamente possível de se extrair da fundamentação ali exposto, de modo que não se
imp
ôs
tal penalidade
à recorrente, por isso, não há falar de omissão do acórdão embargado nesse ponto.

Segundo, quanto à majoração dos honorários em grau recursal,
o art. 85, § 11, do CPC estabelece que “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”,
então
, se a sentença fixará honorários advocatícios apenas em favor do advogado da parte vencedora, ressalvada a hipótese de sucumbência recíproca (CPC, art. 86), somente é possível a aplicação do § 11 do art. 85 do CPC nos casos em que o julgamento do recurso pelo Tribunal não
modifica o
acertamento do julgado em razão do decidido pelo acórdão, quer dizer, a majoração só ocorrerá nas hipótese em que a sentença permanece inalterada
, o
que, com efeito, não ocorreu no presente caso, pois, diante da parcial procedência do apelo interposto justamente pela autora/embargante, foi redefinido os termos da condenação indenizatória, daí porque, ainda que reafirmado o modo de distribuição dos ônus sucumbenciais posta na sentença, a verdade é que, do ponto de vista técnico-processual, os honorários advocatícios sucumbenciais foram originariamente fixados pela decisão monocrática que julgou os recursos de apelações interpostos nos autos, de modo que, aqui também, não há nenhuma omissão a ser suprida.

Por fim,
em relação
à
alegada
obscuridade
do acórdão,

inexiste indicação concreta/motivada de imprecisão ou inexatidão na fundamentação do
julgado que
teria o
condão de impossibilitar a compreensão do seu conteúdo ou causar dúvida juridicamente relevante
acerca de qual teria sido

a
solução
dada a
o caso
concreto
, isto é, nada que minimamente possa ser tido como
obscuridade
do
acórdão; em todo caso, vê-se que, diferentemente do é dito pela autora/embargante, consta, sim, do acórdão embargado, precisamente no “Relatório”, expressa menção à majoração da indenização por dano moral, sendo que não há menção a esse fato na fundamentação decisória (“Voto”) por um motivo bastante singelo, a saber, o valor indenizatório não foi objeto da matéria devolvida ao conhecimento desta
eg
. Corte por meio do Agravo Interno.

Enfim,
s
e
a
embargante não concorda com a avaliação, interpretação ou utilização dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in
judicando
.

Sobre o
p
re
questionamento
, cuida-se de providência

que
não
é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou
por
meio da
simples indicação
de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. P
ara ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ,
o
p
re
questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
, deve se perquirir acerca d
a interpretação,
da
análise,
do
posicionamento jurídico d
a Corte
sobre
a
matéria que
teoricamente
deixou de ser en
frentada ou decidida no acórdão. Logo, se não há omissão, isto é
, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão,
mas
não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob
esse fundamento

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025